Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-42.2014.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0000161-42.2014.814.0070
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: ERNANDES PINHEIRO DE SOUSA (Def. Púb.: David Oliveira Pereira da S.)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129,
CAPUT
DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, §9º DO CP MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua enteada, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, §9º do CP), sendo incomportável o pleito de desclassificação;
2. Recurso conhecido e negado provimento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias 17 e 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERNANDES PINHEIRO DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
,

pelo tipo do art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I, II e IV da Lei nº 11340/2006, a ser cumprida inicialmente em
regime

aberto
.

Consta dos autos que, no dia 13/01/2014, às 17h:00min o denunciado agrediu fisicamente a vítima Paula Raíssa Cardoso e Cardoso, sua enteada, em ambiente doméstico, após desentendimento travado, desferindo-lhe golpe com a mão no seu rosto.

Recebida a Denúncia no dia
01/04/2014
. (fl. 06)

Após regular instrução, em sentença datada de 08/03/2018, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 65-67), a Defesa pleiteou pela a desclassificação do crime para o
caput
do art. 129 do CP, diante da ausência de prova do dolo do apelante em lesionar a enteada, tratando-se de lesão corporal culposa.

Em contrarrazões, a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 83/89).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 02/10/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito atinente a desclassificação para o delito previsto no art. 129,
caput
do CP.

Adianto, desde logo, que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

Quanto a desclassificação, imperioso ressaltar que as provas produzidas nos autos nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua enteada, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, §9º do CP), sendo incomportável o pleito de desclassificação.

A lesão corporal encontra-se perfeitamente caracterizada pelas declarações da vítima, a qual narrou com precisão como ocorreram os fatos e como foi perpetrada a agressão física que a deixou lesionada. Essas declarações também foram confirmadas, em Juízo, relatando o estado alcoolizado do réu, bem como ele estava agressivo no momento dos fatos e, quando a vítima estava fechando a janela, o acusado deu um soco na janela e atingiu o seu rosto, ocasionando os ferimentos.

Desta forma, entendo que o acusado visualizou a vítima fechando a janela e desferiu um soco em sua direção, ocasionando as lesões desejadas pela agente. Pelo depoimento da vítima, resta caracterizado o dolo direto especifico, não tendo o apelante comprovado que sua ação foi oriunda de imprudência, negligência ou imperícia, tendo ele assumido o risco de lesionar a ofendida ao perpetrar as agressões aqui investigadas.

Assim, no caso em tela, além da prova documental já enumerada (Boletim de Ocorrência), há o depoimento da vítima perante a autoridade policial, bem como em Juízo confirmando a agressão perpetrada pelo réu.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. (...)3.
No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 327.231/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Os crimes de violência doméstica são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator